Tribunal: TJBA
Processo: 8063982-62.2022.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8063982-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
GISELLE PASSOS HASSELMANN, LORENA VELOSO FRANCA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AFASTAMENTO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DECORRENTE DE CONCURSO PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

1. Reexame Necessário de sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por Guarda Civil Municipal de Salvador contra ato omissivo do Diretor da Guarda Civil Municipal de Salvador. O impetrante pleiteou afastamento temporário de suas funções para participação em curso de formação profissional para acesso ao cargo de Agente de Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte, decorrente de aprovação em concurso público.

2. O servidor alegou necessidade de dedicação exclusiva ao curso de caráter eliminatório e classificatório, requerendo aplicação analógica da Lei nº 8.112/90 diante da ausência de previsão específica na Lei Complementar nº 01/1991.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o afastamento temporário de servidor público municipal em estágio probatório para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para outro ente federativo; e (ii) saber se é cabível a aplicação analógica da legislação federal diante da ausência de previsão específica na norma municipal e da existência de vedação genérica ao afastamento durante o estágio probatório.

III. Razões de decidir

4. O princípio constitucional da isonomia, consagrado no artigo 5º da Constituição Federal, orienta que situações equivalentes recebam tratamento jurídico idêntico, vedando discriminações arbitrárias ou desprovidas de justificativa razoável.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação analógica do artigo 20 da Lei nº 8.112/90 aos servidores públicos civis e militares de outros entes federativos, assegurando o direito ao afastamento temporário para participação em cursos de formação decorrentes de aprovação em concursos públicos, nos casos de omissão legislativa.

6. A análise sistemática da Lei Complementar nº 01/1991 revela que a norma contempla diversas hipóteses de afastamento, inclusive para "congressos ou em outros certames culturais, técnicos e científicos". Se o ordenamento jurídico municipal autoriza afastamentos para participação em eventos de menor relevância, não se justifica a vedação absoluta para situações que envolvem aprovação em concurso público.

7. A negativa de autorização para o afastamento implicaria frustração de direito constitucionalmente assegurado, qual seja, o acesso democrático aos cargos públicos mediante concurso, representando óbice desproporcional ao desenvolvimento profissional do servidor.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença confirmada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; Lei nº 8.112/90, art. 20; Lei Complementar nº 01/1991, arts. 34 e 138, XII; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.576.667, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 15.03.2016; TJ-BA, Agravo de Instrumento 80393189620248050000, Rel. Des. Carmen Lucia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 01.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063982-62.2022.8.05.0001
, em que figuram como remetente JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como interessados MUNICIPIO DE SALVADOR e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08